Tribunal: TJDFT
Processo: 0713086-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713086-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Diante da informação em processo conexo (AGI 0713145-76.2024.8.07.0000) de que foi efetuada a demolição integral do imóvel em questão, intime-se o agravante DISTRITO FEDERAL para que informe se requer a desistência do recurso. Após voltem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora